Tribunal: TJDFT
Processo: 0749959-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749959-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER LEITE MARANHAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a gratuidade de justiça, na ação com pedido de anulabilidade de contrato de cartão de crédito consignado – RMC, por vício de vontade, cumulado com pedido de declaração de inexistência de débito e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito, movida contra o Banco Santander S.A., processo autuado sob o no 0735928-93.2023.8.07.0001. Em resumo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Quanto ao cabimento do recurso, dispõe o artigo 101, do CPC: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A partir dos documentos acostados ao processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. De acordo com o comprovante de renda de ID 53718647 o rendimento do recorrente é muito superior ao parâmetro contido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ainda que haja desconto de prestação relativa ao empréstimo tomado, isso, por si só, não evidencia que o recorrente não tem condições de arcar com as despesas do processo, de modo que não se acham presentes os pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Não vislumbro, pois, a demonstração da probabilidade do direito invocado, de modo que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator